Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-27.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500175-27.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ERIC TEYLOR
DEZIDERIO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-27.2020.8.26.0548
2
Apelação Criminal n. 1500175-27.2020.8.26.0548
Comarca de Campinas 2a Vara Criminal
Apelante: Eric Teylor Deziderio Santos
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 51.516
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou o recorrente Eric Teylor Deziderio Santos
e os corréus que não recorreram (fls. 351/352) Vitor Vinicius Pera
Pires e Marcelo Cristian Malafaia Junior a 5 anos e 4 meses de
reclusão em regime inicial semiaberto, sem prejuízo do pagamento
de 13 dias multa cada um, como incursos nas penas do art. 157, §
2o, II do Cód. Penal (fls. 308/311). Os acusados respondem presos
ao processo.
O apelante alega, resumidamente, que não houve prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-27.2020.8.26.0548
3
ajuste ou anuência à conduta dos demais. Omitiu-se, apenas, não
impedindo a ação criminosa do amigo e, por essa razão, pede a
participação de menor importância em sua fração máxima de 1/3.
Anota, ademais, sua menoridade e confissão para fins de atenuar a
pena. Busca também a detração de regime para o aberto (fls.
371/374).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 377/383 e 405/416).
É o relatório.
Voto n. 51.516
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-27.2020.8.26.0548
4
Consta dos autos que o apelante e os corréus,
supostamente em unidade de desígnios, subtraíram mediante
ameaça com simulacro de arma de fogo, um celular e uma bolsa
com objetos pessoais pertencente à vítima Lauane Azevedo
Fernandes. Os réus trafegavam em um veículo Fiat/Uno e
avistaram a vítima caminhando pela rua. O corréu Marcelo
desembarcou, portando o simulacro de arma e anunciou o assalto,
enquanto os demais, no carro, davam-lhe guarida e lhe deram fuga.
-2-
A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo auto
de apreensão e pela prova oral, sobretudo da vítima que descreve a
execução do crime e do policial que logo após o cometimento do
delito, abordou os réus na posse dos objetos subtraídos e do veículo
utilizado na prática do crime, tudo ratificado pela confissão judicial
dos três agentes, o apelante inclusive.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-27.2020.8.26.0548
5
Tais matérias não são objeto do inconformismo, que se
restringe às matérias referentes à pena e regime prisional,
enfrentadas a seguir.
-3-
A pena base foi estabelecida no piso legal.
Então, como bem colocado na sentença, embora
reconhecidas, as atenuantes de menoridade e confissão não causam
reflexos na pena, sendo vedada a redução da pena aquém do piso
legal na segunda fase da dosimetria, a teor do entendimento
sumular n. 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, foi aumentada a pena na fração mínima
pela majorante de concurso de agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-27.2020.8.26.0548
6
Pretende o recorrente a aplicação do redutor máximo pela
participação de menor importância.
Contudo, até em seu próprio interrogatório o apelante
reconhece que participou ativamente do encontro da réplica da
arma e da decisão conjunta de praticar o roubo.
Não se há considerar a conduta do recorrente como mera
participação de menor importância.
A prova oral coligida aos autos, em especial a confissão e
as palavras da vítima e do policial, comprova que o recorrente foi o
responsável por aguardar no carro de fuga junto com Vitor,
enquanto o corréu Marcelo descia do veículo e subtraía os
pertences da vítima e que havia acordo de vontades na prática da
infração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-27.2020.8.26.0548
7
A conduta do apelante, respeitosamente, não se mostra
secundária ou sem importância, mas primordial para o sucesso da
empreitada.
A respeito do tema, cumpre consignar que, embora o
nosso Cód. Penal, mantendo a teoria unitária, distinga o autor do
partícipe, a aludida participação de menor importância somente tem
aplicação quando a conduta do partícipe demonstra leve eficiência
causal (cf. Damásio de Jesus, Direito Penal, 13a ed., Saraiva, 1988,
vol. I, págs. 373-4; Edgard Magalhães Noronha, Direito Penal, 29a
ed., Saraiva, 1991, vol. I, no 138, pág. 214; STF, 1a T, HC
68.336-3/DF, rel. Min. Celso de Mello; STJ, 5a T., HC 147.939/SP,
rel. Min. Jorge Mussi).
Isso porque, a causa de redução prevista no art. 29, §1o,
do Cód. Penal justifica-se em razão da participação secundária do
agente, quase sem importância, e que, embora dentro da relação de
causalidade, sua ausência não impediria a realização do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-27.2020.8.26.0548
8
Ou seja, para a admissão da participação de menor
importância é imprescindível que não paire dúvida de que o agir do
acusado não tenha influenciado no êxito do desiderato. Se restar
indicado que o acusado atuou de forma direta e ativa na empreitada
criminosa, como no caso destes autos, há coautoria, pois o réu
estava no carro enquanto Marcelo assediava a vítima, pronto para
dar fuga após a perpetração da ação delituosa, como o fez após o
desapossamento dos bens da vítima.
Em consequência, não se reconhece a participação de
menor importância e as penas ficam mantidas na forma da
sentença.
DESCABE O DETRATOR.
Recentemente, mais uma vez o e. STJ, explicou
minuciosamente a mecânica da detração, confira-se 'in' AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-27.2020.8.26.0548
9
1.005.263, rel. o Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.2019.
A detração prevista no art. 387, § 2o, do Cód. de Processo
Penal, de competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no
momento da prolação do édito condenatório, considerando-se,
apenas, o tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo
processo.
O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se refere ao
regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o
instituto da progressão de regime, devendo o juiz sentenciante
verificar a possibilidade de se fixar um regime mais brando de
acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim, não há falar
em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, até porque tal
exame implicaria invasão da competência do Juízo de Execuções,
prevista no art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/1984.
De igual tom: STJ, AgRg no REsp 1.540.451/DF, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-27.2020.8.26.0548
10
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 5/11/2015.
Assim, cabe ao Magistrado sentenciante “descontar da
pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação. Se,
com o tempo descontado, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal,
for possível a alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo
regime inicial de cumprimento, se as circunstâncias do art. 59 do
Código Penal assim recomendarem” (HC 307.521/SP, Rel. Min.
Walter de Almeida Guilherme - Desembargador Convocado do
TJ/SP DJe 3/12/2014).
Noutras palavras, compete ao Tribunal, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do Cód. de Processo Penal, a
aferição, tão somente, do tempo de prisão cautelar do réu, para que
se verificasse a possibilidade de fixação de regime mais brando,
sem falar em qualquer dos índices do art. 112 da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-27.2020.8.26.0548
11
Fui conferir nos autos e dele consta que, a prisão deu-se
em 20.1.2020), convertido o flagrante em preventiva no dia
seguinte, mantido preso por 6 meses e 8 dias até a edição da r.
sentença (fl. 360 - guia de recolhimento provisória), não atingindo
o período mínimo para concessão da detração.
-4-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Persistem os motivos para manutenção da prisão
preventiva.
O sentenciado permaneceu preso durante todo o processo
e cometeu crime de roubo, com grave ameaça à pessoa e em
concurso de agentes e divisão de tarefas. Então, vê-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-27.2020.8.26.0548
12
permanência da segregação cautelar permanece necessária para
garantia da ordem pública.
-5-
ANTE O EXPOSTO, meu voto NEGA PROVIMENTO
ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE